Tribunal: TJSP
Processo: 1013979-56.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – Inadimplemento referente ao segundo semestre letivo – Renovação de matrícula – Comprovação – Inexistência - Disposições contratuais não evidenciadas – Ação procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013979-56.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RODRIGO
FARINELLI
CANDIDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA MOURA LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram provimento ao recurso, vencido o 3o
juiz, que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 8a V. CÍVEL
APELANTE (S): RODRIGO FARINELLI CANDIDO
APELADO (S): INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA MOURA LACERDA
JUIZ (A): CARINA ROSELINO BIAGI
VOTO No 46953
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS AÇÃO
DE COBRANÇA Inadimplemento referente ao segundo
semestre letivo Renovação de matrícula Comprovação
Inexistência - Disposições contratuais não evidenciadas
Ação procedente Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
102/105, que julgou procedente ação de cobrança, fundada em prestação de
serviços educacionais. O apelante sustenta, em síntese, relação de consumo,
com a inversão do ônus da prova; os documentos juntados são unilaterais e
não comprovam a alegada contratação, eis que inexistentes assinaturas;
competia à apelante trazer lista de presença, provas, avaliações ou trabalhos
feitos e assinados durante o segundo semestre (fls. 109/114).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
118/125.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando haver
R$3.385,82, referentes a inadimplemento de mensalidades escolares, relativas
ao segundo semestre de 2014, cujos serviços foram contratados com a
realização de rematrícula e disponibilizados ao apelante.
Em sua defesa, o apelante alegou que não assumiu
qualquer obrigação relativa ao período questionado; os documentos juntados
são unilaterais, genéricos, não foram firmados e não são capazes de atestar a
assunção de qualquer obrigação.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, condenando o apelante ao pagamento do débito,
além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$998,00,
observada a justiça gratuita a ele concedida.
Conforme se verifica do contrato de adesão de fls.
26/34, em sua CLÁUSULA SEGUNDA, PARÁGRAFO PRIMEIRO, “A renovação da matrícula
deverá ser feita em conformidade com o disposto na CLÁUSULA QUARTA, CLÁUSULA QUINTA e
instruções pertinentes, após o pagamento da primeira parcela da semestralidade correspondente, hipótese em
que também estará configurada a ADESÃO do(s) CONTRATANTE(S) ao presente contrato”.
Por seu turno, a CLÁUSULA QUARTA dispõe que: “A
CONTRATADA fornecerá ao(s) CONTRATANTE(S), caso o(a) ALUNO(A) ainda não tenha recebido, uma
senha que deverá ser utilizada para solicitar serviços disponibilizados por meio do Portal mantido pela
CONTRATADA no sítio da internet www.mouralacerda.edu.br, sendo que o “aceite” efetuado mediante o uso
de referida senha, equivalerá à assinatura do(s) CONTRATANTE(S), quando da sua solicitação de qualquer
serviço disponível no referido Portal, inclusive renovação de matrícula, desde que cumpridas as instruções
pertinentes e as condições estabelecidas, inclusive, quanto ao pagamento do preço do serviço ou da primeira
parcela deste, quando for o caso”. E, a CLÁUSULA QUINTA estabelece que “A configuração
formal do ato de matrícula e sua renovação, que deverá ocorrer a cada semestre letivo, se procede pelo
preenchimento do formulário próprio fornecido pela CONTRATADA, denominado requerimento de
matrícula”, sendo necessário à validação do ato, “o deferimento expresso e formal da matrícula”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de acordo com o PARÁGRAFO PRIMEIRO do referido dispositivo contratual.
Ocorre que os documentos que motivaram a
procedência da ação foram impugnados de forma veemente, ao fundamento
do apelante de que não efetivou rematrícula para o semestre “sub judice”. Isto
posto, competia à apelada, malgrado a responsabilidade objetiva a ela
inerente, quer pelo disposto no art. 6o, VIII do CDC, quer pelo estabelecido no
art. 373, I do CPC, a comprovação da efetiva renovação da matrícula, o que
não foi realizado, não se prestando a tal finalidade o documento de fls. 37, vez
que não evidenciadas as exigências contratuais supracitadas.
Com efeito, o referido documento foi emitido em
26/10/2015, data que não guarda pertinência com o ano da alegada dívida; é
desprovido de assinatura, a qual poderia ser comprovada pelo 'aceite' de
senha fornecida ao apelante, nos termos da cláusula quarta e, ainda, não
consta o prescindível deferimento a lhe conferir validade, de acordo com o
parágrafo primeiro da cláusula quinta, ambas do contrato em questão.
Ademais, não comprovou a apelada o pagamento da primeira parcela da
semestralidade, requisito essencial à formalização da renovação da matrícula,
consoante disposição contratual, tratando-se de prova de fácil produção.
Deste modo, não comprovada a renovação da
matrícula, impõe-se a improcedência da ação, com a inversão da
sucumbência, condenando-se a apelada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Rodrigo Farinelli Candido
Apelada: Instituição Universitária Moura Lacerda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25664
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir, nos seguintes
termos:
A Autora apresentou o documento de fls.36 (“Desempenho de
Notas e Frequência”) em que constam a frequência ao curso e as notas obtidas, incluída
a aprovação do Requerido.
Na contestação, o Requerido afirma que “ademais, o documento
de fls.36 (...) também não se presta a demonstrar qualquer existência de vínculo
obrigacional entre as partes, notadamente por carecer de assinatura de qualquer das
partes”.
Dessa forma, o Requerido não negou que frequentou o curso no
segundo semestre de 2014, que foi submetido às provas, que obteve as notas indicadas
nos documentos, e que foi aprovado, o que comprova a prestação dos serviços, sem a
impugnação à correção dos valores exigidos, e sem alegar, evidentemente, que os
serviços foram prestados com a isenção ao pagamento das mensalidades.
Destarte, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários
advocatícios do patrono da Autora para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito
em julgado da decisão, observada a gratuidade processual em meu voto , respeitado o
entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
FCED66A
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
10EA0D7C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013979-56.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.